Tribunal: STF
Processo: AI 573663
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade.
   Órgão de origem. Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal.
   Devolução. Limites. Cabe ao Supremo Tribunal Federal o juízo
   último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
   extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental
   não provido. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando
   o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora
   contrárias à tese do recorrente.